Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto às anuentes SILVIA HELENA DE SOUZA e SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 32309267, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição dos precatórios, com destaque dos honorários advocatícios contratuais. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 33148305). Passo a decidir. Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32309266, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício das anuentes SILVIA HELENA DE SOUZA e SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 4 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador